Tribunal: TJMT
Processo: 1060674-54.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060674-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA REGINA ALVES DA SILVA - CPF: 383.873.951-53 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – DEPÓSITO EQUIVOCADO EM CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA CONTRATADA – IMPOSSIBILIDADE DE POSSE DO IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 26, §1º, DA LEI Nº 9.514/97) – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, formulado por Sônia Regina Alves da Silva. A autora alegou que, em razão de erro bancário, o valor do financiamento imobiliário foi depositado em conta diversa da indicada no contrato, resultando na perda da posse do imóvel e rescisão unilateral do contrato pelo banco, sem intimação pessoal para purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se o erro no depósito bancário e a ausência de intimação pessoal para a rescisão contratual ensejam responsabilidade do banco recorrente por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Cabe às instituições bancárias verificar a precisão dos dados informados em contratos, sendo responsáveis por danos causados por depósitos errôneos.

4. A ausência de intimação pessoal para a purgação da mora, conforme art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97, torna inválido o processo de consolidação da propriedade em favor do banco, configurando ato ilícito.

5. A falha do banco impossibilitou a autora de tomar posse do imóvel por aproximadamente nove anos, configurando, assim, danos morais além do mero aborrecimento. A indenização fixada em R$ 20.000,00 é proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade do banco é caracterizada pelo depósito incorreto dos valores contratuais e pela ausência de intimação pessoal para a purgação da mora, sendo devida a reparação por danos materiais e morais decorrentes de tais falhas na prestação dos serviços."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida em ID 173105670 pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
SÔNIA REGINA ALVES DA SILVA
.

A autora moveu a ação alegando falhas na prestação dos serviços do banco em relação ao contrato de financiamento imobiliário firmado para a aquisição do apartamento nº 303, Bloco 03, no Conjunto Residencial Paiaguás, localizado no Bairro Jardim Paiaguás, Cuiabá.

A autora sustenta que o banco realizou um depósito equivocado dos valores do financiamento em uma conta bancária diversa da indicada no contrato, o que resultou na impossibilidade de ela obter a posse do imóvel e culminou em litígio com o vendedor.

Além disso, a autora argumenta que o banco promoveu a rescisão unilateral do contrato sem realizar a intimação pessoal para purgação da mora, conforme determina o art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, que regulamenta a alienação fiduciária de imóveis.

Em vista dessas irregularidades, a autora pleiteou a rescisão do contrato, o ressarcimento do valor pago aos vendedores do imóvel a título de entrada (R$ 16.000,00), reembolso de despesas acessórias do contrato (R$ 790,00) e de valores despendidos com despesas cartorárias (R$ 1.919,70), além da devolução das parcelas pagas no financiamento. Pediu, também, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O Juízo de primeira instância proferiu sentença parcialmente favorável à autora, condenando o banco a pagar R$ 19.266,97 (dezenove mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.

Determinou, ainda, que o montante de danos materiais fosse corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e que o valor de danos morais seguisse a mesma taxa de juros a partir da data da sentença.

Os honorários de sucumbência foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, cabendo o pagamento integral ao réu, uma vez que a autora decaiu de parte mínima do pedido.

Inconformado, o banco apelante recorreu (ID 173105671), argumentando que a falha nos serviços não é suficiente para configurar danos morais, visto que não causou abalo psicológico significativo à autora.

O banco alegou que não houve violação ao dever de intimação pessoal, justificando que o inadimplemento permite a consolidação da propriedade em favor do credor, nos termos dos artigos 26, §7º, e 27, §4º da Lei nº 9.514/97, e pleiteou a redução do valor arbitrado a título de indenização moral.

Contrarrazões em ID 173105677, pugnando pelos desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, destaco a contextualização da presente lide, que se conecta a outros dois processos:

- A Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Pedido de Tutela Antecipada, de nº 0028405-62.2008.8.11.0041, ajuizada pela vendedora do imóvel Geanne Daniela da Guia Onuki;

- a Ação de Imissão de Posse, de nº 0019621-96.2008.811.0041, movida por Sônia Regina Alves.

Importante esclarecer que, nos autos nº 0028405-62.2008.811.0041, após a não admissão do Recurso Especial (ID 14984482), no dia 04/10/2019 transitou em julgado o acórdão que reconheceu a responsabilidade do banco apelante pelos danos causados à vendedora Geanne Daniela, vejamos a Ementa (ID 6108141 – do referido processo):

DUPLO RECURSO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA IMÓVEL ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - ERRO NO TED – DIVERGÊNCIA ENTRE O NOME DO FAVORECIDO E O NÚMERO DA CONTA CORRENTE INDICADA NO CONTRATO – EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS NEGATIVOS RESULTANTES DA FALTA DE SALDO PARA QUITAR COMPROMISSOS ASSUMIDOS ANTERIORMENTE A VENDA DO IMÓVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO. I –
Cabe às instituições bancárias conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura da contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causarem. II – Cabe às instituições bancárias, conferir os dados do beneficiário do crédito, a fim de evitar o depósito errôneo. Havendo divergência no TED às instituições bancárias deveriam ter negado a operação.

III – Erro no pagamento de crédito resultante de venda imóvel, divergência entre favorecido e número da conta corrente, no preenchimento do TED, caracteriza a existência de dano moral.
IV - A gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado ao sujeito lesado, agregado a capacidade financeira das apelantes, recomenda a manutenção da quantia fixada pelo juízo de piso, a título de indenização por danos morais, quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo aos bancos apelantes, tampouco enriquecimento sem causa a parte apelada. V - A quantificação da verba de sucumbência deve ser arbitrada observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual, entendo ser impossível a sua minoração para um salario mínimo. (N.U 0028405-62.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

A instituição bancária cometeu ato ilícito ao depositar a quantia referente ao pagamento do imóvel em conta diversa daquela informada em contrato.

Assim, a questão foi decidida quanto à responsabilidade civil do banco requerido/apelante pela má prestação de seus serviços, que gerou prejuízos às partes envolvidas no Contrato de Financiamento nº 10115611908.

Nesta ação, portanto, a
controvérsia
consiste em determinar se o ato ilícito de efetuar o pagamento em conta equivocada também causou danos materiais e morais à compradora do imóvel, Sônia Regina Alves.

No contexto da lide, em consequência do ato ilícito do banco, observa-se que a autora/adquirente ficou impossibilitada de tomar posse do imóvel.

Quando finalmente imitiu-se na posse do apartamento (em agosto de 2017), foi surpreendida pela informação de que a instituição financeira havia promovido a rescisão unilateral do contrato, sem observar as formalidades legais de intimação pessoal para que a devedora fiduciária purgasse a mora, conforme exige o art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97.

Analisando os fatos e documentos dos autos, acompanho os fundamentos da sentença, visto que, embora o réu afirme ter notificado a autora para purgar a mora, a referida intimação (ID 173103546), datada de 2009, foi endereçada ao próprio imóvel objeto do financiamento, imóvel do qual o banco tinha ciência, através da ação de Imissão de Posse (n. 0019621-96.2008.811.0041), de que a autora ainda não havia tomado posse.

Portanto, o endereço não poderia ser considerado como a residência da autora para fins de notificação.

Ainda que as intimações posteriores tenham ocorrido mediante editais, a ausência inicial de uma intimação pessoal violou a exigência de publicidade do art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97, que estabelece a intimação pessoal, conforme segue:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

(...).

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.”

A falha na prestação de serviços pelo banco recorrente, além de impedir a autora de tomar posse do apartamento por cerca de nove anos, também lhe causou prejuízos de natureza materiais e morais.

Além disso, não bastasse o erro do banco ao promover a TED (Transferência Eletrônica Disponível) para uma conta incorreta, o banco conduziu indevidamente a rescisão unilateral do contrato. É evidente a tentativa do banco de se beneficiar do conflito que ele mesmo causou, ao consolidar a propriedade em seu favor.

Considero nula, portanto, a intimação pessoal promovida pelo banco, o que torna inválido o procedimento de consolidação da propriedade.

Conforme bem observou o juízo
a quo
, é desnecessário acolher o pedido da autora de rescisão do contrato, uma vez que esta já se operou de pleno direito.

Entretanto, é devida a reparação à autora pelos danos materiais e morais suportados devido às falhas na prestação de serviços pelo réu.

Quanto ao valor de condenação por danos materiais, a sentença não merece reparos, pois os custos e prejuízos sofridos pela adquirente, quais sejam, entrada do imóvel (R$16.000,00), tarifa de avaliação de garantia (R$ 790,00), despesas cartorárias (R$ 1.919,70), parcela do financiamento (R$557,27), foram devidamente comprovados nos autos, conforme se vê em ID 173103514.

Além disso, é necessário evitar o enriquecimento indevido do banco com a rescisão contratual, razão pela qual a restituição e a reparação dos prejuízos materiais são indispensáveis.

Quanto ao valor arbitrado para a indenização por danos morais, considerando os aspectos fáticos e probatórios, entendo que a conduta ilícita do banco ultrapassou o mero aborrecimento, causando à autora frustração e angústia pela impossibilidade de usufruir do imóvel adquirido.

Assim, o valor fixado na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Não há reparos a fazer na sentença de primeiro grau, que se mostra irretocável em seus termos e fundamentos.

Diante do exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, considerando que estes foram fixados na origem no patamar máximo permitido por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024